Tribunal: STF
Processo: Rcl 61039
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO TRÍPLICE DE VENCIMENTOS E PROVENTOS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO N. 44.446 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 848.993-RG, TEMA 921. REPERCUSSÃO GERAL. ART. 896-A DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Lagoa da Prata/MG, em 19.7.2023, contra a seguinte decisão proferida pela Ministra Relatora no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n. 11711-47.2017.5.03.0050, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal e desrespeitadas as decisões proferidas na Reclamação n. 44.446 e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 848.993-RG, Tema 921 da repercussão geral:



    “PROCESSO REGIDO PELA LEI 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. EXAME PRÉVIO 



    O Exmo. Ministro Márcio Eurico Vitral Amaro negou seguimento ao agravo de instrumento interposto pelo reclamado no tocante à acumulação de cargos, decisão cassada pela decisão monocrática proferida nos autos da Reclamação 44.446/MG, oriunda do STF. 



    Na ocasião, o Ministro Relator havia negado seguimento ao agravo de instrumento do Estado do Rio Grande do Sul, por considerar ausente a transcendência da causa. 



    Ajuizada Reclamação, a Ministra Cármen Lúcia julgou procedente o pedido ‘para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida como de direito’. 



    Assim, os autos retornaram a esta relatora para nova análise do apelo do ente público. 



    O juízo de admissibilidade efetuado no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho denegou seguimento ao recurso de revista pelos seguintes fundamentos: (...) 



    O reclamado insurge-se contra a decisão que obstou seguimento ao seu recurso de revista, renovando o debate em torno do tema ‘Acumulação de Cargos’. Afirma que ‘o entendimento adotado pela 10ª Turma do TRT da 3ª Região, que reconheceu o direito da agravada de acumular três remunerações decorrentes de cargo público viola diretamente o art. 37, inciso XVI, alínea a, inciso XVII, §10, da CR/88’. 



    O recurso de revista não enseja admissibilidade, porque ausentes os indicadores de transcendência previstos no art. 896-A, § 1º, da CLT. 



    O valor da causa não é elevado, o que revela a falta de transcendência econômica. 



    A decisão do Tribunal Regional não contraria Súmula ou Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho ou Súmula do Supremo Tribunal Federal, nem contraria jurisprudência pacífica e reiterada desta Corte Superior. 



    Com efeito, constou no acórdão recorrido que ‘o que se verifica é a acumulação lícita de um cargo público (na inatividade, proventos do RPPS - IPSEMG) e um emprego público (na atividade). A terceira fonte de renda, oriunda do RGPS, é plenamente compatível com aquelas, porque advém da relação de cunho previdenciário mantida entre a trabalhadora e o INSS’. 



    A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de ser possível a cumulação de proventos com a remuneração do cargo público, desde que a aposentadoria seja vinculada ao Regime Geral de Previdência Social. Outrossim, a vedação prevista no art. 37, § 10, da Constituição Federal apenas se aplica aos casos em que os proventos são oriundos do Regime Próprio dos Servidores Públicos. 



    A hipótese dos autos, todavia, revela uma peculiaridade: a autora atuava como professora estadual e municipal simultaneamente. 



    A alínea ‘a’ do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal estabelece o seguinte: (...)



    No caso, após a aposentadoria como servidora estadual, a reclamante passou a receber proventos pelo Regime Próprio de Previdência Social e continuou no exercício do emprego público de professora no município. 



    Nesse contexto, não há ilegalidade na acumulação da remuneração advinda do emprego público com os proventos pelo RPPS, nos termos do mencionado art. 37, XVI, ‘a’, da Constituição Federal. 



    Incólumes os dispositivos apontados como violados. 



    Assim, afasta-se a possibilidade de transcendência política. 



    No mais, a controvérsia dos autos não afeta matéria nova atinente à interpretação da legislação trabalhista, pelo que não há transcendência jurídica. 



    Por fim, não há transcendência social, porquanto não caracterizada ofensa a direito social constitucionalmente assegurado. 



    CONCLUSÃO 



    Diante do exposto, com fundamento nos arts. 118, X, do RITST e 896-A, caput e § 1º, da CLT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento” (e-doc. 12).



    2. O reclamante relata ter ajuizado, em 3.11.2020, “a Reclamação Constitucional n. 44.446/MG (...) julgada procedente para cassar a decisão prolatada nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0011711-47.2017.5.03.0050 [pela qual negado seguimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista por falta de transcendência] e determinar que o TST proferisse outra, como de direito” (fls. 1-2).



    Informa que “os autos retornaram ao TST e a nova Relatora, a Ministra Delaíde Miranda Arantes, proferiu decisão que denegou seguimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista sob o mesmo fundamento. Contrariando precedente desta Suprema Corte, o mérito do recurso de revista não foi apreciado novamente porque a Justiça do Trabalho entendeu que a causa não tem transcendência” (fl. 2). 



    Afirma “trata[r]-se, na origem, de Reclamação Trabalhista ajuizada por Célia Marins Menezes, servidora pública efetiva ocupante do cargo/emprego de professora no Município de Lagoa da Prata, objetivando a declaração de nulidade da penalidade de dispensa por justa causa a ela aplicada em Processo Administrativo Disciplinar, bem como a reintegração ao quadro funcional, com o pagamento dos vencimentos devidos da data da dispensa até o efetivo retorno ao trabalho”. 



    Assevera que “a instauração do Processo Disciplinar foi motivada pela acumulação tríplice de proventos e vencimentos” e que “os precedentes desta Suprema Corte são no sentido de que é vedada, em qualquer hipótese, a acumulação tríplice de remunerações decorrentes de cargos públicos. Nesse sentido é o Tema de Repercussão Geral nº 921” (fl. 3 e 6).



    Alega que, “ao entender como inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida, o Juízo reclamado usurpou a competência desse Supremo Tribunal Federal pela segunda vez no mesmo processo” (fl. 8).



    Assinala que “a decisão proferida pela Justiça do Trabalho ofende precedente obrigatório desta Suprema Corte que veda a acumulação tríplice de remunerações decorrentes de cargos, empregos ou funções públicas (RE 848.993 RG, Tema 921)” (fl. 18).



    Ressalta que, “ao não reconhecer a transcendência da matéria, impedindo o prosseguimento do Recurso de Revista interposto, o Juízo reclamado inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Suprema Corte, a despeito do reconhecimento da repercussão geral, usurpando sua competência” (fl. 18).



    Requer medida liminar “para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida nos autos do Processo AIRR 11711-47.2017.5.03.0050, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 20).



    No mérito, pede “a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada” (fl. 17).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista por ausência de transcendência pela segunda vez, a relatora do recurso no Tribunal Superior do Trabalho teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação n. 44.446/MG e usurpado a competência deste Supremo Tribunal para apreciar controvérsia quanto à contrariedade ao que assentado no Recurso Extraordinário com Agravo n. 848.993-RG (Tema 921).



    4. Em 15.4.2021, julguei procedente a Reclamação n. 44.446, ajuizada pelo Município de Lagoa da Prata/MG, para cassar a decisão do relator do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n. 11711-47.2017.5.03.0050 no Tribunal Superior do Trabalho, pela qual negado seguimento ao recurso por ausência de transcendência. Confira-se a ementa do julgado:



    “RECLAMAÇÃO. CUMULAÇÃO TRÍPLICE DE VENCIMENTOS E PROVENTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 848.993-RG, TEMA 921. REPERCUSSÃO GERAL. ART. 896-A DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (DJe 16.4.2021).



    Ao negar seguimento novamente ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n. 11711-47.2017.5.03.0050 por ausência de transcendência, a nova relatora do recurso no Tribunal Superior do Trabalho descumpriu o decidido por este Supremo Tribunal na Reclamação n. 44.446 e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 848.993-RG (Tema 921) e voltou a usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal.



    5. A controvérsia jurídica estabelecida na presente reclamação refere-se à incidência de recente alteração legislativa pela qual se atribuiu ao Tribunal Superior do Trabalho competência para recusar o processamento de recurso de revista que não preencha o requisito de transcendência, sob a perspectiva econômica, política, social e jurídica, na forma do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho.



    6. O exame dos autos revela que a questão tratada na origem diz respeito à reintegração de servidora pública demitida por justa causa pela cumulação tríplice de proventos de aposentadoria com vencimentos no serviço público.



    Este Supremo Tribunal concluiu ter repercussão geral a controvérsia relativa à “tríplice acumulação de vencimentos e proventos decorrentes de ingressos em cargos públicos anteriores à EC n. 20/1998”.



    Esta a tese jurídica jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal: “É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998” (tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do Supremo Tribunal Federal, realizada em 9.12.2015). 



    7. A questão jurídica tratada na ação trabalhista que ensejou o recurso de revista tido como destituído de transcendência coincide com aquela objeto do Recurso Extraordinário com Agravo n. 848.993-RG (Tema 921), a impor a seguinte indagação: como a matéria poderia dispor de repercussão geral econômica, política, social e jurídica e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não preencher esse mesmo atributo quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista?



    Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral econômica, política, social e jurídica para alcançar a jurisdição constitucional. Entretanto, surpreende que, com o pronunciamento deste Supremo Tribunal sobre a matéria, a mesma questão pudesse ser considerada pela Justiça do Trabalho carente de transcendência.



    Essa conclusão, se admitida, comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho competência para proferir a última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal.



    8. O exame da causa demonstra que a interpretação conferida pela autoridade reclamada ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao que fixado por este Supremo Tribunal em precedente com repercussão geral reconhecida, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes. Assim, os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência.



    9. Na espécie em exame, ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco e, com isso, impedir todos os meios de acesso à jurisdição constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal, que concluiu ter repercussão geral a controvérsia sobre “tríplice acumulação de vencimentos e proventos decorrentes de ingressos em cargos públicos anteriores à EC n. 20/1998” (Tema 921).



    A usurpação da competência teria o propósito de a autoridade reclamada impor a manutenção de decisão em aparente confronto com a orientação jurisprudencial emanada deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 848.993-RG, o que pode prevalecer.



    10. Em processos análogos ao presente, nos quais recursos que versam sobre a mesma matéria constitucional já detidamente apreciada por este Supremo Tribunal têm tido processamento recusado pela Justiça do Trabalho, ao fundamento de ausência do requisito recursal de transcendência trabalhista previsto no art. 896-A da Consolidação das Leis Trabalhistas, este Supremo Tribunal tem reconhecido configurada a usurpação de sua competência.



    Sobre o tema, ao examinar a Reclamação n. 36.705, o Ministro Roberto Barroso acentuou que, “ao negar a existência de transcendência sobre matéria cuja repercussão geral o STF já afirmou, com fixação da respectiva tese em sentido diverso do compreendido pela Justiça do Trabalho, [o Tribunal Superior do Trabalho] impede a aplicação da jurisprudência constitucional, frustrando a autoridade de precedente desta Corte e usurpando, por via transversa, sua competência” (DJe 7.2.2020).



    Na mesma linha, reconhecendo a usurpação da competência deste Supremo Tribunal, a Segunda Turma decidiu:



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. 2. Direito do Trabalho. 3. Usurpação de competência do STF por negativa ao recurso extraordinário com matéria de fundo de índole constitucional. 4. Transcendência. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Entendimento firmado no julgamento da ADC 16 e RE-RG 760.931 (tema 246). 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 39.503, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).



    11. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o reconhecimento da transcendência do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n. 11711-47.2017.5.03.0050 quanto à matéria coincidente com aquela objeto do Recurso Extraordinário com Agravo n. 848.993-RG, Tema 921 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de agosto de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora